Tribunal: STF
Processo: HC 69801
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
- "Habeas corpus".
                   -  "Habeas corpus" de  que, no tocante a
alegação de nulidade da citação por edital, se conhece como
pedido  originario contra  decisão do  Superior Tribunal de
Justiça em recurso de "habeas corpus".
                   -   Incompetencia   desta   Corte   para
apreciar as demais alegações do "habeas corpus", porque, se
existentes,  teriam sido praticadas  pelo Juízo de primeiro
grau.
                   -  Falta de comprovação dos fatos de que
resultaria a nulidade da citação por edital.
                   "Habeas  corpus"  conhecido  em parte, e
nela  indeferido,  remetendo-se  os  autos  ao  Tribunal de
Alçada  Criminal do Estado de São Paulo para que o aprecie,
como julgar  de direito,  quanto as demais alegações do ora
paciente.